Tribunal: TJSP
Processo: 1004812-15.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
ÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RESISTÊNCIA DA AUTORA - PERTINÊNCIA - QUESTÃO A SER DIRIMIDA EM AÇÃO PRÓPRIA - RECUSA DO RÉU EM RECEBER O VALOR DEPOSITADO EM SEU NOME JUNTO À AUTORA - IMPERTINÊNCIA - VALOR QUE LHE PERTENCE - INCIDÊNCIA DO ART. 539 DO CPC E ART. 335 DO CC - RECURSO PROVIDO.
I- Considerando-se que a autora não foi parte na lide trabalhista na qual foi reconhecido o direito do réu em ver computado em seu salário de contribuição o valor das horas extras, a condenação ali havida não é oponível à ela;
II- A quantia depositada em nome do réu junto à autora àquele pertence e, havendo recusa em recebê-la pertinente a sua consignação judicial.
(TJSP; Apelação Cível 1004812-15.2017.8.26.0506; Relator (a): Paulo Ayrosa; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/02/2020; Data de Registro: 12/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Paulo Ayrosa

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

31a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

12/02/2020

Data de publicação:

12/02/2020

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA – CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - VALOR RECEBIDO PELA PREVI DECORRENTE DE LIDE TRABALHISTA DA QUAL NÃO FOI PARTE - QUANTIA QUE SERIA CORRESPONDENTE À SUPLEMENTAÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RESISTÊNCIA DA AUTORA - PERTINÊNCIA - QUESTÃO A SER DIRIMIDA EM AÇÃO PRÓPRIA - RECUSA DO RÉU EM RECEBER O VALOR DEPOSITADO EM SEU NOME JUNTO À AUTORA - IMPERTINÊNCIA -

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA – CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - VALOR RECEBIDO PELA PREVI DECORRENTE DE LIDE TRABALHISTA DA QUAL NÃO FOI PARTE - QUANTIA QUE SERIA CORRESPONDENTE À SUPLEMENTAÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RESISTÊNCIA DA AUTORA - PERTINÊNCIA - QUESTÃO A SER DIRIMIDA EM AÇÃO PRÓPRIA - RECUSA DO RÉU EM RECEBER O VALOR DEPOSITADO EM SEU NOME JUNTO À AUTORA - IMPERTINÊNCIA - VALOR QUE LHE PERTENCE - INCIDÊNCIA DO ART. 539 DO CPC E ART. 335 DO CC - RECURSO PROVIDO.
I- Considerando-se que a autora não foi parte na lide trabalhista na qual foi reconhecido o direito do réu em ver computado em seu salário de contribuição o valor das horas extras, a condenação ali havida não é oponível à ela;
II- A quantia depositada em nome do réu junto à autora àquele pertence e, havendo recusa em recebê-la pertinente a sua consignação judicial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088725
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004812-15.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante CAIXA DE
PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL PREVI, é apelado
AFONSO GILBERTO BRAUM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004812-15.2017.8.26.0506
P - Voto no 42.303
2
Apelação No 1004812-15.2017.8.26.0506
Apelante
: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO
BANCO DO BRASIL S/A - PREVI
Apelado : AFONSO GILBERTO BRAUM
Comarca : Ribeirão Preto 5a Vara Cível
Juiz (a)
: Paulo Cícero Augusto Pereira

V O T O No 42.303
PREVIDÊNCIA
PRIVADA

CONSIGNAÇÃO
EM
PAGAMENTO
-
VALOR
RECEBIDO
PELA
PREVI
DECORRENTE DE LIDE TRABALHISTA DA QUAL NÃO
FOI PARTE - QUANTIA QUE SERIA CORRESPONDENTE À
SUPLEMENTAÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA DO
FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RESISTÊNCIA DA AUTORA -
PERTINÊNCIA - QUESTÃO A SER DIRIMIDA EM AÇÃO
PRÓPRIA - RECUSA DO RÉU EM RECEBER O VALOR
DEPOSITADO EM SEU NOME JUNTO À AUTORA -
IMPERTINÊNCIA - VALOR QUE LHE PERTENCE -
INCIDÊNCIA DO ART. 539 DO CPC E ART. 335 DO CC -
RECURSO PROVIDO.
I- Considerando-se que a autora não foi parte na lide trabalhista
na qual foi reconhecido o direito do réu em ver computado em
seu salário de contribuição o valor das horas extras, a
condenação ali havida não é oponível à ela;
II- A quantia depositada em nome do réu junto à autora àquele
pertence e, havendo recusa em recebê-la pertinente a sua
consignação judicial.
Julgada extinta, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485,
VI, do CPC, a ação consignatória proposta por CAIXA DE PREVIDÊNCIA
DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL S/A - PREVI, frente a
AFONSO GILBERTO BRAUM pela r. sentença de fls. 301/308, em nada
alterada pela decisão de fls. 328/330, proferida em razão dos embargos de
declaração opostos, cujo relatório se adota, oi ré inconformada recorre a
autora.
Alega, em suma, que indevidamente recebeu depósito em nome do
apelado, decorrente de condenação em lide trabalhista por este proposta
contra o Banco do Brasil S/A; diz da impossibilidade de se lhe impor
obrigações derivadas de reclamação trabalhista da qual não foi parte, por
violação ao disposto no art. 506, do CPC; afirma que não há como receber a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004812-15.2017.8.26.0506
P - Voto no 42.303
3
quantia em referência como forma de complementação do custeio do plano de
previdência privada complementar, como forma de recálculo do benefício em
manutenção, por ofensa ao disposto no art. 202, da CF, ante a inexistência de
prévio custeio; assim, como a quantia em referência pertence ao apelado, que
se recusa em recebê-la, faz jus à consignação, nos termos do art. 335, I, do
CC (fls. 332/345).
O apelado apresentou contrarrazões, batendo-se pela manutenção
da sentença (fls. 351/365).
É O RELATÓRIO.
Como comprovado nos autos, o recorrido moveu reclamação
trabalhista de n. 0602800-20.2006.5.09.0016, que tramitou perante a Egrégia
16a Vara do Trabalho de Curitiba/PR (fls. 18/25), tendo sido decidido:
III.3) recolher a sua cota parte sobre as parcelas deferidas (2/3),
ficando desde já autorizada a dedução da cota parte do autor (1/3) em favor
da PREVI
Dando cumprimento à referida decisão judicial, transitada em
julgado, o reclamado, Banco do Brasil, depositou a quantia de R$ 20.320,81
na conta bancária da recorrente PREVI, que seria, em tese, o valor devido,
correspondente às horas extras que deveriam integrar o salário de
contribuição, constando da fundamentação da referida sentença trabalhista:
Do recolhimento à PREVI
As horas extras deferidas deverão integrar o salário de
contribuição para a PREVI, observado o teto, afastando portanto, a incidência
do item I da Orientação Jurisprudencial n. 18 da SDI-I/TST, em virtude do
caráter salarial.
Assim, condeno o réu ao pagamento de sua cota parte sobre as
parcelas deferidas (2/3), ficando desde já autorizada a dedução da cota parte
da autora (1/3) em favor da PREVI.
Ora, como suscitado pela recorrente, o valor da contribuição ao
fundo, necessário à manutenção dos benefícios previdenciários, há que ser
previamente recolhido de sorte a formar a denominada "reserva
matemática" apta a suportar as obrigações assumidas pela entidade de
previdência privada, o que, à evidência não ocorreu oportunamente visto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004812-15.2017.8.26.0506
P - Voto no 42.303
4
que as horas extras não haviam sido computadas no salário de contribuição
sobre o qual eram calculadas as contribuições do patrocinador e do
beneficiário.
A controvérsia a respeito do tema foi objeto de decisão do
Egrégio STJ, submetida que foi ao rito dos recursos repetitivos, sob o tema
955, tendo sido fixado, no julgamento, as seguintes teses:
I. A concessão do benefício de previdência complementar tem
como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a
evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já
concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade
fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas
remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos
cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de
aposentadoria;
II. Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao
assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o
ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a
ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho;
III. Modulação de efeitos (art. 927, § 3o, do CPC/2015): para as
demandas ajuizadas na Justiça Comum até a data do presente julgamento, e
ainda sendo útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da
causa, admite-se a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas
extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal
inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à
previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e
integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por
estudo técnico atuarial em cada caso;
IV. Nas reclamações trabalhistas em que o ex-empregador tiver
sido condenado a recompor a reserva matemática, e sendo inviável a revisão
da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os valores
correspondentes a tal recomposição devem ser entregues ao participante ou
assistido a título de reparação, evitando-se, igualmente, o enriquecimento
sem causa do ente fechado de previdência complementar.
Um dos argumentos utilizados pelo apelado para que se
reconheça a falta de interesse de agir da PREVI está fundado exatamente
no acima citado item III, visto que havia ingressado em data anterior com
ação revisional de benefício, de sorte que estaria enquadrado na modulação
ali mencionada.
De outra parte a apelante invoca o item IV, para afirmar que o
valor que recebeu pertence ao apelado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004812-15.2017.8.26.0506
P - Voto no 42.303
5
Ora, conquanto se possa reconhecer ser aplicável à hipótese em
julgamento na ação revisional a solução constante do item III do citado
julgado do C. STJ, o fato concreto aqui posto é que não há qualquer certeza
de o valor depositado seja condizente com o ali exposto, ou seja, à
recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte
de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso.
Na ação proposta pelo apelado na Justiça Comum frente à
apelante, destinada ao recálculo de seu beneficio previdenciário
complementar é que será analisada a pertinência ou não da inclusão das
horas extras reconhecidas na Justiça do Trabalho e, em o sendo,
determinada a apuração de estudo técnico atuarial para determinar qual o
valor necessário à recomposição da reserva técnica que possa suportar o
acréscimo beneficiário pretendido.
Desta forma, não tendo sido a recorrente parte na lide trabalhista,
os comandos ali contidos não a afetam, mas sim e tão somente às partes ali
representadas (BB e o apelado), razão pela qual não há como lhe impor
receber a quantia aleatoriamente depositada pelo Banco do Brasil em nome
do recorrido. O valor apurado na lide trabalhista, que seria aquele
correspondente à diferença da contribuição previdenciária devido à PREVI,
englobando a contribuição da patrocinadora e do patrocinado, pertencem
ao apelado, visto que há resistência da recorrente em reconhecê-lo como
pertinente, o que, oportunamente, repita-se, será apreciado na nova ação
proposta pelo apelado frente a esta.
Ademais, como consequência lógica, o valor em questão, por
força da decisão na lide trabalhista, repita-se, pertence ao apelado e, como
há expressa recusa em recebê-la, justifica-se a sua consignação em
pagamento, nos exatos termos do art. 335, I, do CC, c.c. o art. 539, do
CPC.
Em face do exposto, nos termos do art.
546, do CPC, julgo
procedente a ação de consignação em pagamento, declarando extinta a
obrigação, condenando o apelado ao pagamento dos ônus de sucumbência,
eleitos os honorários advocatícios, já computado o trabalho havido nesta
instância, com fundamento no art. 85, §§ 2o e 11, do CPC, em 15% sobre o
valor atualizado da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004812-15.2017.8.26.0506
P - Voto no 42.303
6
Posto isto, dou provimento ao recurso.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator